Tribunal: STF
Processo: RE 69540
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
- SENAC. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO
CONSELHO NACIONAL, COM A FACULDADE DE DELEGAR TAL PODER (ART. 28,
I, 'J' DO REGULAMENTO BAIXADO COM O DECRETO N. 61.843/67). SENAC -
CURSO GINASIAL COMERCIAL E DE SECRETARIADO. AUTORIZAÇÃO EMANADA DO
ÓRGÃO ADMINISTRATIVO COMPETENTE. FALTA DE PROVA DE QUE AS ESCOLAS
PARTICULARES ATENDAM AS NECESSIDADES DO MEIO. AÇÃO COMINATORIA
VISANDO AO FECHAMENTO DESSES CURSOS. IMPROCEDENCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.